Tribunal: TJBA
Processo: 8036719-24.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036719-24.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESSANDRA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO GUIMARAES TEIXEIRA

AGRAVADO: REINALDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO ANDRADE SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO OBJETO DA MEDIDA CAUTELAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para deferir restrição de transferência via sistema RENAJUD sobre veículo de placa GXN3643. A Embargante alegou erro material no dispositivo do julgado, sustentando que o referido veículo seria de sua propriedade e que a restrição deveria recair sobre veículos pertencentes ao Embargado, especificamente o FIAT/STRADA placa RCX5F59 ou o TOYOTA HILUX CD placa PBK-1648, postulando o acolhimento dos aclaratórios para correção do alegado vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em erro material ao determinar a restrição RENAJUD sobre veículo de placa GXN3643, ou se a pretensão deduzida configura inovação recursal inadmissível em sede de Embargos Declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido examina detalhadamente os fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento originário e julga a pretensão nos exatos termos em que foi deduzida pela própria Agravante naquela oportunidade processual. O conceito de erro material restringe-se a equívocos de natureza estritamente formal, como erros de grafia, de cálculo aritmético, lapsos de digitação ou incorreções objetivas que não demandem qualquer valoração de mérito, sendo vício evidente e perceptível
prima facie
. No caso concreto, não se está diante de erro material propriamente dito, mas de pretensão de modificação substancial do objeto da medida cautelar, substituindo o bem originariamente indicado por outros veículos que não foram sequer mencionados nas razões do recurso originário, configurando inequivocamente inovação recursal vedada pela sistemática processual vigente.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado. O alegado erro material revela-se impróprio quando o que se busca, em verdade, é a ampliação e alteração do decisum mediante a inclusão de novos bens e argumentos que não fizeram parte do âmbito cognitivo do recurso julgado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto. Se a Embargante desejava a constrição de veículo diverso ou de bem pertencente ao Embargado, deveria ter indicado de forma clara e precisa tais elementos no Agravo de Instrumento originário, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir. O acórdão embargado limitou-se a apreciar o pedido efetivamente deduzido no Agravo de Instrumento, não havendo qualquer equívoco na identificação do bem constrito, mas tão somente a execução da medida nos termos em que foi requerida pela própria Agravante naquela oportunidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura erro material sanável por Embargos Declaratórios a pretensão de modificação substancial do objeto de medida cautelar mediante a substituição do bem originariamente indicado por outros não mencionados no recurso originário, constituindo tal pretensão inovação recursal vedada pela sistemática processual.

A ausência de indicação adequada do bem a ser constrito no recurso originário não configura erro material do acórdão, mas eventual equívoco na própria formulação do pedido recursal, o que não pode ser corrigido mediante Embargos Declaratórios.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material de natureza estritamente formal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§2º e 3º, 300, 1.015, inciso I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8036719-24.2023.8.05.0000
,
oriundos da Comarca de
Correntina
, em que figuram como Embargante
ALESSANDRA SILVA DE SOUZA
e Embargado
REINALDO PEREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03